Tribunal: STF
Processo: HC 73256
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-10
Data de publicação: 1996-04-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
PRISÃO DE EXTRADITANDO: artigos 80 e 81 da Lei nº 6.815, de
19.08.1980, alterada pela Lei nº 6.964, de 09.12.1981.
Alegações de ilegalidade da prisão porque:
1ª.) - não solicitada pelo Juiz processante, do Estado
requerente da extradição (art. 80);
2ª.) - decretada por Ministro do Supremo Tribunal Federal,
quando deveria ter sido pelo Ministro da Justiça (art. 81);
3ª.) - não apresentada a legislação do Estado requerente,
relativa à prescrição (art. 80, "caput");
4ª.) - inválido o decreto de prisão, emitido pelo Juiz
processante, por não conter a descrição dos fatos delituosos, nem
indicar a data da ocorrência, sua natureza e circunstâncias.
1.      Tendo sido a prisão preventiva decretada pelo Juiz
processante, no Estado estrangeiro, e a ordem de captura encaminhada
às autoridades brasileiras competentes, por via diplomática, com
pedido de extradição, é de ser rejeitada a alegação de que não foi
solicitada (a prisão) pelo referido Juiz.
2.      O art. 81 da Lei nº 6.815, de 19.08.1980, alterada
pela Lei nº 6.964, de 09.12.1981, atribuía ao Ministro da Justiça o
poder de decretar a prisão do extraditando.
        Tal norma ficou, nesse ponto, revogada pelo inciso LXI do
art. 5º da Constituição Federal de 1988, em razão do qual,
excetuadas as hipóteses nele referidas, "ninguém será preso senão
por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária
competente".
3.      Tal competência passou, então, para o Ministro do
Supremo Tribunal Federal, a quem caberá, também, relatar o pedido de
Extradição, conforme decidiu o S.T.F. (RTJ 127/18).
4.      Sendo minuciosa, na decisão do Juiz processante, no
Estado estrangeiro, a descrição dos fatos delituosos, a indicação do
período em que ocorridos, assim como de sua natureza e
circunstâncias, repele-se a alegação em contrário, contida na
impetração do "writ".
5.      Embora não encaminhados, pelo Governo requerente da
Extradição, os textos legislativos sobre prescrição, nada impedia
que o Relator desta convertesse o julgamento em diligência, fixando
prazo de sessenta dias para tal fim, como aconteceu no caso, cabendo
invocar o precedente, no mesmo sentido, da Extradição nº 457.
6.      Não caracterizado, até o momento, qualquer
constrangimento ilegal à liberdade do paciente, é de se indeferir o
pedido de "habeas corpus".
7.      "H.C." indeferido. Votação unânime.